Tribunal: TJDFT
Processo: 0755852-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CURATELA. LEVANTAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL. PRODUTO DA VENDA DE IMÓVEL. VALORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CURATELADA. ARTIGOS 1753, 1754, INC. I E 1774 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA INCAPAZ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de levantamento imediato do saldo remanescente depositado em conta judicial em favor da interditada.
2. Nos moldes do art. 1753 em composição com o art. 1754, inc. I e com o art. 1774, todos do Código Civil, os curadores não podem conservar em seu poder recursos dos curatelados, além do necessário para as despesas ordinárias com o seu sustento, a sua educação e a administração de seus bens, sendo necessária autorização judicial para movimentação de valores.
3. No caso em exame, a despeito de ter a agravante apresentado relatório de apuração contábil acompanhado de tabelas elaboradas por profissional de contabilidade com indicação de déficit e despesas extraordinárias, em sede de cognição sumária, os aludidos elementos de prova não evidenciam situação extraordinária capaz de justificar a liberação imediata do saldo remanescente, sobretudo diante do planejamento orçamentário previamente fixado e da fiscalização diligente do órgão ministerial.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.